Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-58.2016.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000789-58.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER GOMES LUCINDO - CPF: 537.965.861-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALICE TEIXEIRA SANGALLI - CPF: 070.180.581-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO NA CONCLUSÃO DE SEU CONVENCIMENTO – ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE –ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ALMEJADO O PERDÃO JUDICIAL
— IMPROCEDÊNCIA — CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA — INAPLICABILIDADE DO ART. 180, § 5º C/C 155, § 2º, DO CP AO CASO — VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS —
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo parquet, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No crime de receptação, a posse da
res furtiva
conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Afastada a tese de desclassificação para a modalidade culposa e mantida a condenação por receptação dolosa qualificada, incabível a aplicação do art. 180, § 5º do Código Penal, por não se tratar de bens de pequeno valor.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0000789-58.2016.8.11.0033 (Código 63330) que tramitou pela Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, foi
Valter Gomes Lucindo
condenando por infringência ao disposto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária
, cujo valor e destinação serão definidos pelo Juízo das Execuções Penais, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – id. 167523153).

Não se conformando com os termos da sentença,
Valter Gomes Lucindo
interpôs recurso de apelação (id. 167523160). Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a autoridade judicial nada manifestou sobre a pretensão defensiva. No mérito, pugnou pela desclassificação da receptação qualificada para receptação culposa, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º, do artigo 155, do Código Penal, conforme § 5º, do artigo 180 do Código Penal (id. 167523168).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção
in totum
da r. sentença de primeiro grau (id. 167523170).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 169379667), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: ARGUIDA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO LASTREADA EM FUNDAMENTOS CONCRETOS DA CONDUTA CRIMINOSA – MÉRITO: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME QUALIFICADO EM MODALIDADE SIMPLES – INVIABILIDADE – RÉU PRESO NA POSSE DO BEM QUE NÃO DEMONSTROU DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – PRETENDIDO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 180, §5º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

O apelante
Valter Gomes Lucindo
, preliminarmente pugnou pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois considerando que o recorrente se trata de réu primário, não portador de maus antecedentes, foi requerida a aplicação do benefício penal do artigo 180, § 5º do Código Penal. Contudo, a autoridade judicial nada manifestou sobre o referido pedido, eis que apenas reconheceu a materialidade e a autoria delitiva.

A sentença condenatória restou assim fundamentada:

“... Memoriais apresentados pela defesa técnica, rogando, em síntese, a improcedente da ação para fins de decretar a absolvição do Acusado, sendo-lhe concedido o beneplácito do perdão judicial. Subsidiariamente, pugnou desclassificação do crime, para que aquele previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal e consequente extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, além da fixação da pena base em seu mínimo legal, regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aplicação da pena de multa em seu mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade [id. 79759102].

É o relatório. Fundamento e decido.

II – Fundamentação:

Conforme consta no relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu, em 18/10/2016, denúncia contra
VALTER GOMES LUCINDO
, vulgo “
VAVÁ
” qualificado(s) nos autos, atribuindo-lhe(s) a prática da infração penal de
receptação
qualificada por expor à venda coisa que deve saber ser produto de crime
(artigo 180, §1°, do Código Penal).

2.
O processo está formalmente em ordem,
inexistindo
nulidades ou vícios a sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais e processuais.

Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos legalmente exigidos.
Inexistem
matérias preliminares pendentes a serem apreciadas. Adentro ao
meritum causae
.

3.
O delito de receptação qualificada tem a seguinte redação no Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa”.

Pois bem.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 2016.140997 de Id. 43589983 - Pág. 06, Auto de Apreensão de Id. 43589983 - Pág. 19, Auto de Avaliação de Id. 43589983 - Pág. 32, bem como pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A
autoria
, de igual modo, encontra-se delineada nos autos na pessoa do réu.

Walyson da Cruz Pazzetto, menor de idade responsável pela subtração do aparelho celular, nas duas oportunidades em que ouvido, bem indicou o réu como receptor do aparelho celular. Na fase administrativa declarou:

“(...) que na segunda feira 25/04/2016 seu amigo Diego o chamou para pegar o celular de sua colega de classe Alice, pois a achava uma garota muito chata e não gostava dela; QUE o declarante topou e na hora da aula de Educação Física aproveitou que Alice estava distraída jogando bola, foi em sua mochila e pegou a seu celular sem que ela percebesse; QUE em seguida entregou para Diego guardar e quando terminou a aula Diego foi até a esquina de sua casa e entregou o celular; QUE um outro amigo Antônio quebrou o chip do celular e jogou a capinha fora; QUE logo em seguida foi oferecer o celular para "Vavá" que pagou duzentos reais pelo aparelho; QUE ficou com o dinheiro guardado por dois dias, pois ainda não sabia a que iria fazer com o dinheiro (...).”

[Depoimento colhido em fase de inquérito policial Id. 43589983 – Pág. 16]

Em juízo, o adolescente confirmou a venda ao acusado do objeto de origem ilícita. Alegou ter ofertado o aparelho celular pelo valor de R$ 200,00 ou R$ 300,00, reais, não soube precisar em razão do acentuado lapso temporal decorrido, cuja proposta foi prontamente aceita por “Vavá”, o qual possuía, à época, estabelecimento comercial próximo a sua residência, local onde realizava compra e venda de diversos produtos, inclusive usados. Sustentou, que à ocasião não apresentou qualquer documento que atestasse ser o proprietário do pertence e que o acusado tinha conhecimento de sua menoridade quando da negociação. (Mídia audiovisual Id. 48402695)

Corroborando as declarações prestadas pelo menor, os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram que o objeto estava sob poder do acusado, bem como atestaram que o réu possuía estabelecimento comercia destinado a venda de “variedades”.

Luiz Guilherme dos Santos e Claudemir Lino da Silva, em juízo, revelaram que, à ocasião, fora a polícia militar acionada pelo genitor da vítima, cujos os informes eram no sentido da subtração do aparelho celular de sua filha na escola em que estudava, sendo que já haviam descoberto o paradeiro do pertence, porquanto teria a ofendida logrado êxito em rastrear o objeto. Munida da notícia, a guarnição empreendeu as diligências necessárias e localizou o aparelho celular em poder do acusado em seu estabelecimento comercial, cujo objeto estava exposto à venda. (Mídia audiovisual Id. 48402695 e Id. 78287367)

A testemunha de defesa Protazio Pazzeto, genitor do menor responsável pela venda do aparelho celular ao acusado, afirmou, em juízo, que seu filho, em companhia de um colega, subtraíram e venderam o aparelho celular ao réu. Alegou que, apesar de manter antiga relação de amizade com o acusado, acredita que este à época dos fatos não soubesse ser o menor seu filho. Ademais, se limitou em atestar a boa conduta do acusado no município de Nova Maringá. (Mídia audiovisual Id. 48402695)

A propósito, o próprio acusado durante seu interrogatório confirmou a compra do objeto pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Sustentou que o vendedor aparentava possuir 16 (dezesseis) anos de idade e que o conhecia. Afirmou que um aparelho celular novo de mesma marca e modelo custaria aproximadamente R$ 900,00 (novecentos) reais. Alegou, todavia, que o objeto adquirido apresentava defeitos e necessitaria de manutenção para que posteriormente fosse posta à venda pelo valor estimado de R$ 400 (quatrocentos) reais. Alegou em sua defesa, desconhecer a origem ilícita do pertence, todavia, admitiu não requereu nota fiscal ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a propriedade do aparelho (Id. 48402695).

Ora, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, receptação dolosa qualificada, infração essa tipificada no artigo 180, §1°, do Código Penal, porquanto recebeu (estava na posse de) coisa alheia originária da prática de um delito e, ainda, a expôs à venda.

A despeito dos esforços defensivo, não há como acolher, na espécie, a tese de insuficiência probatória sobre o conhecimento (inequívoco) do denunciado acerca da procedência ilícita do bem e, consequente promover a absolvição/desclassificação do crime, pois as circunstâncias da obtenção do aparelho celular, a preço irrisório e sem a exigência de documentos capazes de atestar a sua regularidade, evidenciam que o denunciado tinha conhecimento da sua origem espúria. Assim, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.

Neste sentido, os seguintes arestos ora compilados que segue, com destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – DOLO EVENTUAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que o réu negue ciência da origem ilícita do bem, seu dolo restou inferido das circunstâncias objetivas e subjetivas que cercaram a aquisição do bem. Era plenamente exigível que o acusado, com atuação no ramo de "Ferro Velho", analisasse a qualidade das peças que lhe foram oferecidas à venda (radiadores), avaliando-as a preço justo, não se admitindo a pueril alegação de que comprou as peças como sucata.
Inviável, assim, o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório.”
(TJMG – Apelação Criminal 10287130034088001. 4.ª Câmara Criminal. Julgado em 10/06/2015. Relator: Eduardo Brum) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTAGEM DA MAJORAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A análise das teses defensivas implica induvidoso exame minucioso de provas, pois, na espécie, não há como concluir-se pela atipicidade da conduta ou pela ausência de dolo sem aprofundar o conhecimento de toda a questão fática subjacente, atividade que é sabidamente vedada em habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
2. As instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente sabia que as coisas receptadas eram produto de crime. Portanto, se o dolo eventual, nos termos da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para configurar o tipo de receptação qualificada, com mais razão deve-se aplicar a pena mais grave aos condenados pela prática do crime com dolo direto, como no caso dos autos. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela constitucionalidade do art. 180 , § 1.º , do Código penal , asseverando que se cuida "de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma."
(RE 443.388/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 11/09/2009) (grifei)

“APELAÇAO CRIMINAL RECEPTAÇAO QUALIFICADA - APELO IMPROVIDO 1) Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada, não há que se falar em absolvição. É obrigação de todo comerciante perquirir sobre a origem dos bens que pretende comprar, sob pena de assumir o risco (dolo eventual) de comprar objetos de origem ilícita e cometer o crime previsto no art. 180, Parágrafo 1º , do CP .
Assim, correta a condenação se o réu deixou de tomar as providências necessárias à verificação da origem dos produtos que adquiriu, não conseguindo provar a licitude da aquisição, ônus que lhe competia.
2) Recurso improvido.”
(TJES – Apelação Criminal. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 22/10/2008. Relator: Adalto Dias Trotão) (destaquei)

Resta, portanto, definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, a vontade consciente do réu em ter recebido produto de crime.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada imputado ao acusado.

III – Dispositivo:

4.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR
o acusado
VALTER GOMES LUCINDO
,

vulgo “Vavá”, qualificado nos autos,

às penas do crime de receptação qualificada por expor à venda coisa que deve saber ser produto de crime (artigo 180, §1°, do Código Penal).”
(id. 167523153).

Deduz-se da leitura do édito condenatório, que a magistrada de piso, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, destacou provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo parquet, concluindo por condenar o acusado pela prática do crime de receptação qualificada, refutando, assim, a tese do beneplácito do perdão judicial do artigo 180, § 5º do Código Penal, aplicado somente na receptação culposa.

Por outro lado, a autoridade judicial considerou que o valor da
res
(R$ 900,00) não é de pequeno valor.

Não se desconhece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, no entanto, não é necessário que o julgador rebata todos os questionamentos formulados pelas partes para indicar a conclusão de seu convencimento.

A propósito:

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2. Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação” (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento”
(ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – PRELIMINARES – 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO NA CONCLUSÃO DE SEU CONVENCIMENTO – ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo parquet, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e a apreensão dos entorpecentes, balança de precisão e diversas embalagens para acondicionar a droga para posterior comercialização.”
(N.U 0011304-18.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Embora seja direito da parte interessada insurgir-se contra os fundamentos da sentença que lhe é desfavorável, no caso em tela, não resta dúvida de que todos os elementos necessários à demonstração das razões de decidir foram apresentadas, vez que todos os aspectos necessários à compreensão dos motivos do convencimento judicial acerca da materialidade e autoria delitivas encontram-se indicados na sentença.

Destarte, inexistente qualquer ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Desse modo, tendo o sentenciante motivado sua decisão, com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar-se em nulidade da sentença.

VOTO MÉRITO.

Narra a exordial acusatória que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de abril de 2016, em horário ignorado, nas dependências do estabelecimento empresarial denominado "LOJA DE VARIEDADES", sediado na Avenida Amos Bernardino Zanchet, s/n, região central da cidade de Nova Maringá/MT, VALTER GOMES LUCINDO adquiriu e, posteriormente, expôs à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime - 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Samsung, de propriedade da ofendida ALICE TEIXEIRA SANGALLI, cujo objeto fora avaliado em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), conforme auto de avaliação de fls. 27.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local suso apontadas, VALTER GOMES LUCINDO adquiriu e comprou diretamente do adolescente WALYSON DA CRUZ PAZZETTO um aparelho de telefonia celular, cujo objeto bem sabia ser produto de crime, face as circunstâncias concretas que cercaram a negociata - valor de venda bem inferior ao praticado comumente no mercado, aparelho celular sem nota fiscal etc.

Com efeito, consta que VALTER GOMES LUCINDO encontrava-se em seu estabelecimento comercial, quando, então, o adolescente WALYSON DA CRUZ PAZZETTO simplesmente ofereceu-lhe à venda um aparelho de telefonia celular pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cuja proposta fora de pronta aceita e o produto então pelo denunciado adquirido, não obstante a ausência de qualquer documentação fiscal e/ou documento equivalente.

É dos autos do produto da investigação que os policiais militares CLAUDEMIR UNO DA SILVA e LUIZ GUILHERME DOS SANTOS foram acionados pelo pai da vítima (ALCEU JOSÉ SANGALLI), cujos informes indicavam no sentido de que o aparelho de telefonia celular que havia sido furtado de sua filha dias antes estaria exposto à venda no estabelecimento comercial de propriedade de
VALTER GOMES LUCINDO
.

A partir daí os agentes policiais empreenderam as diligências pertinentes e deslocaram-se imediatamente até o recinto empresarial "LOJA DE VARIEDADES", ocasião em que perceberam e notaram que o aparelho de telefonia celular produto de crime encontrava-se, de fato, ali exposto à venda.

À luz de tais constatações, os milicianos prenderam então
VALTER GOMES LUCINDO
em flagrante delito. ”
(id. 167520785, p. 1/4).

Ao final da persecução penal
Valter Gomes Lucindo
foi condenando por infringência ao disposto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária
, cujo valor e destinação serão definidos pelo Juízo das Execuções Penais, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – id. 167523153).

Nas razões recursais o apelante asseverou ser injusta a sua condenação, pois não há provas suficientes de que tenha ele praticado a conduta prevista no artigo 180, § 1º, do Código Penal, já que aduz que não possuía conhecimento a respeito da origem ilícita do bem receptado.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2016.140997, auto de apreensão, auto de avaliação, assim como pelas declarações na fase policial e extrajudicial.

No tocante a
autoria
restou demonstrada, pelos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a prova produzida em sede de inquérito policial.

A testemunha policial
Luiz Guilherme dos Santos
consignou em Juízo que a vítima Alice Teixeira Sangalli comunicou que seu aparelho de telefonia celular havia sido furtado na escola, entretanto, conseguiu rastreá-lo, indicando como possível localização a loja de variedades do increpado. Narrou que empreendeu as diligências pertinentes e, assim, constatou que o objeto se encontrava em posse do apelante no referido estabelecimento comercial, razão pela qual prendeu-lhe em flagrante delito.

No mesmo sentido, o policial militar
Claudemir Lino da Silva
declarou perante a autoridade judicial que, na ocasião da prisão em flagrante delito do acusado, ele informou que havia comprado o aparelho celular para revender, pois precisava de dinheiro.

O apelante, em sede de interrogatório judicial, tentou dar outra roupagem ao fato que lhe é imputado, tendo declarado, em síntese, que era proprietário de uma loja de variedades onde comumente vendia objetos novos e usados. Disse que o adolescente Walyson da Cruz Pazzetto, condição conhecida pelo increpado, deslocou-se até o seu estabelecimento comercial e lhe ofereceu um aparelho de telefonia celular danificado, porquanto era possível consertá-lo e vendê-lo posteriormente. Narrou que um celular do mesmo modelo, à época, custava cerca de R$ 900,00 (novecentos reais). Alegou que não pediu nota fiscal, tampouco o adolescente lhe ofereceu o documento de comprovação.

Asseverou que a vítima/proprietária deste celular se dirigiu até sua loja e questionou se havia algum aparelho para venda, momento em que, ao mostrar o objeto e informar que estaria para conserto e posterior venda, a menina reconheceu-o como seu e acionou a Polícia Militar.

Tal conduta confirma que o apelante efetivamente estava em posse da
res
.

O menor de idade
Walyson da Cruz Pazzetto
– autor da subtração do aparelho celular – em Juízo, confirmou a venda ao apelante do objeto de origem ilícita. Alegou ter ofertado o aparelho celular pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$ 300,00 (trezentos reais), não soube precisar em razão do acentuado lapso temporal decorrido, cuja proposta foi prontamente aceita por “Vavá”, o qual possuía, à época, estabelecimento comercial próximo a sua residência, local onde realizava compra e venda de diversos produtos, inclusive usados. Sustentou, que à ocasião não apresentou qualquer documento que atestasse ser o proprietário do pertence e que o acusado tinha conhecimento de sua menoridade quando da negociação.

Portanto, a versão narrada na exordial foi devidamente corroborada pelo relato firme e coerente dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado na posse do produto de origem ilícita, afora as declarações da vítima, não havendo porquê se falar em míngua probatória.

Ademais, nenhuma prova sobre as alegações feitas pelo apelante, foi produzida por ele nos autos, pois caberia a ele provar o desconhecimento da origem ilícita dos produtos, uma vez que se encontrava na posse de produtos proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res
furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

“...
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
..”.
(TJDF, RAC Nº 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Nesse sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação
.

2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada.

3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

Aliás,
“É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Desta forma, como se vê, as circunstâncias reveladas pelas provas realmente não deixam dúvida de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido, especialmente pelo valor que o objeto foi adquirido pelo apelante.

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho de telefone celular não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque limitou-se a afirmar que desconhecia a origem ilícita, sem quaisquer elementos que pudessem sugerir um mínimo de dúvidas sobre o apurado nas duas fases da persecução penal.

Não bastasse, para que alguém seja punido pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Pelos mesmos fundamentos até então delineados é que se revela descabido, também, o pleito de desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), já que para a configuração dessa modalidade não se admite o exercício da atividade comercial, como ocorreu no caso em apreço, eis que o apelante proprietário de uma loja de variedades adquiriu o aparelho para vende-lo posteriormente.

O crime de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do CP) é crime próprio, vez que somente pode ser praticado por quem exerça atividade comercial. Vejamos:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar,
vender
,
expor à venda
, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.”

Dessa forma, resta a conduta típica prevista no artigo 180, § 1º, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, pois além de não conseguir destituir as presunções geradas no fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do réu, sem qualquer justificativa plausível, não fez qualquer prova acerca do desconhecimento da origem do bem.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

Por fim, o apelante requereu a reforma parcial da sentença, a fim de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no §5º do artigo 180, do Código Penal, vejamos:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Receptação qualificada (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

...

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

...

§ 5º -
Na hipótese do § 3º
, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)...”

“Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

...

§ 2º -
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa...”

Conquanto se trate, a princípio, de agente primário, consoante Certidão de Antecedentes Criminais, a aplicação da parte final do art. 180, § 5º, do Código Penal, esbarra na necessidade de que o objeto do delito seja de pequeno valor, o que certamente não se verifica
in casu
, uma vez que, como exposto, à época das investigações, o aparelho de telefone celular valia cerca R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).

Como anteriormente destacado,
in casu
, a origem criminosa do objeto apreendido é incontroversa, portanto, não há como reconhecer a recepção culposa do § 3º, do artigo 180, do Código Penal, eis que não é crível acreditar que o acusado não soubesse a respeito da origem criminosa do aparelho de telefonia celular por ele adquirido e exposto à venda, mormente se considerarmos os dados concretos que cercaram a negociata – ausência de nota fiscal ou qualquer documento equivalente, valor de venda muito inferior ao praticado comumente no mercado, condição de quem o repassou o celular etc.

Por outro lado, à luz do auto de avaliação colacionado aos autos, se de ver que o bem receptado fora estimado em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), cuja apreciação econômica bem afasta a figura do privilégio e evidencia a ofensividade da conduta e a sua reprovabilidade,
obsta
a aplicação do disposto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, em conformidade com a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual a expressão
“pequeno valor”
deve corresponder a valor
inferior a um salário mínimo
vigente à época dos fatos (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022), não incidindo, pois, a pretendida causa de diminuição de pena, pois o salário mínimo vigente à época era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Portanto, mão há como se falar em desclassificação para a modalidade culposa, visto que demasiadamente comprovado que tinha ciência da ilicitude que rodeava o objeto, bem como a pretendida aplicação da causa de diminuição inscrita no artigo 180, § 5º, parte final, do Código Penal, pois ausentes os requisitos legais da figura privilegiada.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valter Gomes Lucindo
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023